Tribunal: TJMT
Processo: 1000825-12.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000825-12.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), FORTUNATO BORIN NETO - CPF: 453.085.199-00 (EMBARGANTE), NEIVA GOMES DOS SANTOS - CPF: 411.158.131-53 (EMBARGADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSA REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO NOVO QUADRO NORMATIVO RECURSAL ESPECÍFICO (ART. 1.015 DO CPC) E QUE DEVERÁ SER ARGUIDA NO MOMENTO DO APELO – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, cuja situação não foi comprovada nos autos.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000825-12.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:

FORTUNATO BORIN NETO

EMBARGADA:

NEIVA GOMES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
FORTUNATO BORIN NETO
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo mesmo, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal,
in casu
, o cabimento.

O embargante explica que o agravo de instrumento não foi conhecido, sob a justificativa de que a hipótese não estaria abrangida pelo rol supostamente taxativo do art. 1015, CPC, no entanto, argumenta que o STJ ao julgar o
“REsp 1.696.369/MT, o STJ firmou a tese jurídica de que o rol do artigo 1.015 , do CPC/2015 possui TAXATIVIDADE MITIGADA, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente do julgamento da questão em sede de apelação , sendo esse o caso dos autos, visto que se mostraria imprestável a alegação em sede de preliminar de apelação, posto que o feito já teria tramitado de forma gratuita
” (sic).

Diante disso, defende que o recurso de agravo de instrumento é o meio cabível para impugnação do
decisum
prolatado pelo juízo
a quo
, tanto em razão da taxatividade mitigada do rol do art. 1015 do CPC, quanto em razão da urgência, quando a impugnação da questão tão somente em sede de recurso de apelação se mostrar inútil para atingir o fim a que se destina.

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, a fim de que o juízo se manifeste expressamente sobre o entendimento do STJ de que o artigo 1.015 conta com rol de taxatividade mitigada (Id 101111479).

Contrarrazões ofertadas no Id 102883456, em que a parte embargada defende a inexistência de vícios no
decisum
, postulando, assim, pela rejeição destes aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSA REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO NOVO QUADRO NORMATIVO RECURSAL ESPECÍFICO (ART. 1.015 DO CPC) E QUE DEVERÁ SER ARGUIDA NO MOMENTO DO APELO – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE – PRECEDENTES – NÃO CONHECIMENTO.

“Deferida a assistência judiciária, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples. Somente cabe agravo de instrumento em face da decisão que indeferir a gratuidade ou acolher o pedido de sua revogação.”

(N.U 1008782-06.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018).”

No caso concreto, apesar de o ora embargante discorrer que a interposição de agravo de instrumento no presente caso é devida tanto pela urgência quanto pela mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, tenho que a irresignação não prospera.

É que, conforme constou do v. acórdão, a hipótese dos autos refere-se à indeferimento da impugnação e manutenção dos benefícios da justiça gratuita, ou melhor dizendo, manutenção da benesse outrora deferida à parte autora/embargada, circunstância essa que não está prevista no rol inciso V do art. 1.015 do CPC, que uma vez conjugado com o art. 101 do mesmo diploma legal, expressamente condiciona a regularidade do instrumento aos casos em que há
“rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”
.

De outro lado, muito embora, de fato, o decisum não tenha explorado a questão agora questionada por meio dos presentes aclaratórios, cumpre registrar que ainda que o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.696.396/MT tenha possibilitado a ampliação desta lista nos casos que demandem imediata apreciação, haja vista o risco de inutilidade do julgamento na seara recursal, ainda assim tenho que a irresignação da parte recorrente não merece subsistir.

Isso porque se fazia necessário analisar o requisito da urgência e o risco de inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação para aferir se o recurso é cabível ou não, circunstâncias essas que não se verifica na espécie.

Além disso, convém registrar que, ao contrário do sustentado pelo embargante, não há preclusão da matéria, de modo que a questão poderá ser novamente impugnada em sede de preliminar de apelação (art. 1.009, §1º), possibilitando a revogação do beneplácito, acaso comprovado que a parte não mais cumpre os requisitos necessários à sua manutenção.

Assim, ao que se evidencia, o embargante pretende rever o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada, pois a urgência não restou devidamente comprovada nos autos.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PERÍCIA EM MÍDIA DIGITAL. IMPUGNAÇÃO. AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO.
TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1.
O recurso de embargos de declaração tem por escopo aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça de vícios de omissão, de obscuridade e de contradição ou contenha eventuais erros materiais, sendo a sua função precípua o saneamento desses vícios.
2. Para fins de prequestionamento é prescindível a referência aos dispositivos constitucionais e legais invocados pela parte. Precedentes deste órgão fracionário. Introdução da tese do prequestionamento ficto no Código de Processo Civil, art. 1.025.DESACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNÂNIME.”
(TJ-RS – EMBDECCV: 70083301846 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 29/01/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2020)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015 CPC – MITIGAÇÃO TAXATIVIDADE – URGÊNCIA – NÃO VERIFICADA – INADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIDO – OMISSÃO NÃO VERIFICAD
A – RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe recurso de agravo de instrumento contra decisão cujo conteúdo não se ajusta a uma das situações fáticas enumeradas no rol do artigo 1.015, do CPC, nem mesmo o caso revela prejuízo e/ou urgência a autorizar a mitigação da taxatividade.”
(N.U 1008529-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos art. 80, inciso VII e 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021